Tribunal: TJPA
Processo: 0013172-97.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013172-97.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCAS ALEXSANDRO PINHEIRO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06), FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CPB) E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART 14 DA LEI 10.826/03).

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 01 de julho de 2024 e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
LUCAS ALEXSANDRO PINHEIRO DA CRUZ
, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 18110722), que o absolveu das acusações de tráfico de drogas, de porte ilegal de munição de uso permitido e de falsificação de documento público, com fulcro no artigo 386, VI, do CPP, por haver fundada dúvida sobre a existência dos crimes.

Na
denúncia
(ID 18110642), o representante do Ministério Público narrou que no dia 01/11/2018, por volta das 12h00, na Passagem Paes de Carvalho, n. 27, Bairro Curuçambá,
LUCAS ALEXSANDRO PINHEIRO DA CRUZ
foi preso em flagrante por trazer consigo 11 (onze) embalagens de plástico, contendo em seu interior a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por "maconha", conforme Laudo Toxicológico Definitivo, pesando no total 09 (gramas), bem como foram encontradas 05 (cinco) munições calibre 32 e 02 (dois) estojos calibre 32, conforme Auto de Exibição e Apreensão. Além disso, a carteira de identidade encontrada com o acusado tratava-se de documento falsificado, sendo constatado que a identidade é autêntica em relação ao suporte papel, porém foi submetida à alteração documental por subtração e acréscimo, tendo sido a fotografia do titular subtraída e fixada a fotografia do acusado.

O policial militar Renan Leonardo Duarte Correa relatou que recebeu uma ligação anônima, informando que na residência localizada no Parque modelo II, na passagem Paes de Carvalho, n° 27. Curuçambá, estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes. Ato contínuo, na companhia dos policiais militares Marcel Danilo Matheus Paiva Figueira e Paulo José de Almeida Cordeiro Júnior, se dirigiu ao local informado para averiguação.

No imóvel, os policiais militares se depararam com o acusado, o qual permitiu a entrada dos agentes, e após realizaram buscas pelo local, encontraram o entorpecente e a munição.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 16, da Lei n° 10.826/03, e art. 298, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 18110642 – fls. 10/11,
Recebimento da denúncia
no dia 31/01/2019.

Em ID 18110642, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/05/2022;

Em ID 18110653, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/03/2023;

Em sentença, ID 18110719, o Magistrado julgou
improcedente
a denúncia para
absolver
o acusado
Lucas Alexsandro Pinheiro da Cruz

das imputações delitivas previstas nos arts. 33, da Lei 11.343/06, e 297, do Código Penal, bem como para
DECLARAR
extinta a sua punibilidade em relação ao crime do art. 14, da Lei n° 10.826/03, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP, c/c arts. 109, inciso IV, e 115, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas
razões recursais
(ID nº 18110723), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e pelos crimes previstos no art. 297 do CPB e no art. 14 da Lei 10.826.

Em sede de
contrarrazões
(ID nº 18110730), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo,
que prudentemente absolveu o acusado, considerando frágil e contraditória prova testemunhal produzida pela acusação.

Nesta
Instância Superior
(ID nº 18362912), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que o
apelado seja condenado pelo delito previsto no artigo 297 do CPB.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

No caso em tela, a materialidade dos crimes de tráfico ilícito de drogas e falsificação de documento público, restou comprovada, respectivamente, por meio do
Laudo Toxicológico (18110643)
, juntado aos autos que confirmou se tratar de 9 g de maconha, e pelo Laudo de Perícia Documentoscópica (ID 18110642).

Quanto à autoria do delito, há dúvidas.

O acusado, em juízo, exerceu o seu direito constitucional de permanecer calado.

Os policiais militares, inquiridos em juízo, não se recordam dos fatos.

Dessa forma, não se descarta a possibilidade de que o acusado seja, de fato, o responsável pelos delitos, mas não existem provas seguras nesse sentido, de modo que, diante do quadro de incertezas acerca da autoria delitiva, a prudência recomenda sua absolvição.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor do apelado o princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput e 386, VII, do CPP. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
(TJ-MG, APR: 0615076-47.2016.813.0024, Relator: Henrique Abi-ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, publicado em 03/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO
. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Com relação ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido, como bem observou o magistrado
a quo
,
ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva em abstrato
.

É cediço que a prescrição
in
abstrato
“considera a pena máxima do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional [...]”
(STJ,
HC
n. 422.323/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.6.2019).

No caso da prescrição da pretensão punitiva em abstrato – aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória – o prazo prescricional é definido levando em consideração o
máximo
de pena cominada ao delito e os parâmetros definidos no art. 109 do Código Penal.

In casu
, o apelado está sendo processado pelo crime do artigo 14 da Lei n° 10.826/03, que prevê uma pena máxima de 04 (quatro) anos de reclusão. Com efeito, a
prescrição

verifica-se em 8 (oito) anos
, nos termos do
art. 109, inciso IV, do Código Penal. Senão vejamos:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Ademais, depreende-se do documento acostado aos autos em ID 18110640 que à época dos fatos o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos e, na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 04 (quatro) anos
.

Portanto, correto o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva em abstrato
, nos moldes do
artigo 109, inciso IV c/c artigo 115, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (
31/01/2018)
e a presente data, transcorreu
período superior a 4 (quatro) anos
.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe

provimento
,
conforme razões explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2024